Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-81.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1003172-81.2018.8.11.0013 – CLASSE 198 – CNJ – PONTES E LACERDA
Apelantes: JESUS CARUSO TELES e ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO
Apelada : TALILA MENEZES DE QUEIROZ
Número do Protocolo: 1003172-81.2018.8.11.0013
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESUS CARUSO TELES e ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Morte Em Decorrência de Acidente de Trânsito” (Proc. no 1003172-81.2018.8.11.0013), ajuizada contra os apelantes por TALILA MENEZES DE QUEIROZ, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar os réus ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de indenização por danos morais, e de R$ 9.075,00 a título de indenização por danos materiais, concernente à restituição dos gastos com o velório do filho da autora (cf. Id no 45384748).
Os apelantes pedem o benefício da AJG (cf. Id no 45384750).
O despacho de Id no 46030491oportunizou aos recorrentes o complemento de prova quanto à declarada insuficiência econômica.
Mesmo regularmente intimados, os apelantes permaneceram inertes, nada positivando nos autos.
É a suma.
D E C I D O
Reedito as considerações realizadas no despacho retro no sentido de que o benefício da assistência judiciária, que possui assentamento constitucional, é previsto àqueles que comprovarem a condição de necessidade nos termos da lei (CF, art. 5o, LXXIV), e que inexiste qualquer dispositivo constitucional que garanta a concessão da benesse a quem simplesmente declara que dele precisa.
Não há nada nos autos que comprove que os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça, sobretudo ao considerar a ausência de informação quanto a real capacidade financeira do casal recorrente, já que não instruíram o feito com documentos de cunho econômico/financeiro, inclusive, mesmo após ter sido oportunizado o complemento das provas indicadas incialmente, de modo que ratifico a conclusão de que a simples cópia das CTPS de cada apelante não passa de início de prova, que, isolada, não propicia prova da incapacidade material declarada, e que não há comprovação suficiente de que merecem o benefício da AJG.
INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade da justiça. INTIMEM-SE os apelantes para que, no prazo de 05 dias, recolham o preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 21 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator